Tribunal: TJBA
Processo: 8001256-49.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001256-49.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MILENA GILA FONTES, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: JW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSIAS GARCIA RIBEIRO, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, DIOGO GAIO ZAVARIZE, DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE E DE CULPA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cobrança por suposto consumo não registrado decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica exige o cumprimento de requisitos formais e técnicos estabelecidos pela Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

2. O descumprimento dos procedimentos previstos na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, como ausência de entrega do Termo de Ocorrência de Inspeção, de comprovação de acompanhamento da inspeção, a inexistência de levantamento de carga e do memorial de cálculo, tornam ilegítima a cobrança de consumo supostamente não faturado.

3. Não restaram caracterizados os elementos do art. 80 do CPC/15 que autorizariam a imposição de multa por litigância de má-fé, especialmente o dolo processual.

Apelação da parte Ré a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001256-49.2020.8.05.0154, da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
JW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).